Tribunal: STF
Processo: RHC 82328
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
II. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita
na denúncia configura, em tese, crime.
III. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica
o exame do conjunto probatório, o que não se admite em sede de
habeas corpus.
IV. - Recurso desprovido.